Tribunal: TJES
Processo: 5003640-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003640-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BRAULIO BASSINI FILHO e outros
RECORRIDO: JOAO VITOR ALVES DE MORAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003640-85.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S.A e JOSÉ BRAULIO BASSINI FILHO

RECORRIDO: JOÃO VITOR ALVES DE MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. APÓLICE QUE PRVÊ PAGAMENTO DE DANO MATERIAL E NÃO EXCLUI OS LUCROS CESSANTES. EXTRATOS DE APLICATIVO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A RENDA.RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela Banestes Seguros, Id. 9062488.

Recurso Inominado interposto por José Braulio Bassini Filho, id. 9062492. Verifica-se que o Recorrido não apresentou contrarrazões, bem como está assistido por patrona nos autos

desde a audiência de conciliação.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id’s. 9062488 e 9062492), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9062486), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.033,72, a título de indenização por dano material (lucros cessantes), corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação.”

Trata-se de Ação Indenizatória em que o autor afirma que

em 28/10/2022, seu veículo foi abalroado pelo veículo de propriedade do requerido José Braulio Bassini Filho, veículo à época era conduzido pela sua filha. Sustenta que a seguradora do requerido José Braulio, Banestes Seguros, arcou com o custo inerente ao conserto do seu veículo, porém, em razão do sinistro, ficou três semanas sem trabalhar. Diante disso, postula indenizações por lucros cessantes e dano moral.

O Recorrente Banestes Seguros em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença no que tange

a condenação em lucros cessantes, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa do autor, no mérito sustenta a ausência do dever de indenizar lucros cessantes por mera deliberação contratual, pois não há cobertura para lucros cessantes, sustenta ainda que o autor não juntou imposto de renda, única forma de demonstrar os lucros cessantes.

O Recorrente José Braulio Bassini Filho pleiteia a reforma da r. Sentença no que tange

a condenação em lucros cessantes,

alegando, em síntese, que as provas apresentadas pelo autor não demonstram que o requerente aufere renda semanal no valor arbitrado.

Inicialmente, em relação a ilegitimidade ativa, rejeito, pois, em que pese o autor não ser o proprietário do veículo, utiliza o veículo como meio de trabalho, vez que é motorista de aplicativo e, portanto, possui legitimidade para postular lucro cessante.

Em relação ao mérito, entendo sem razão os recorrentes, explico:

Inicialmente, os lucros cessantes é tratado no artigo 402 do Código Civil Brasileiro, que assim dispõe: "
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."
Essa perda de lucro é calculada com base no que a vítima razoavelmente deixou de ganhar em decorrência do ato ilícito ou inadimplemento contratual.

Verifica-se que apólice, juntada aos autos pela própria segurada, prevê expressamente a indenização por lucros cessantes, verifica-se ainda que a apólice não exclui os lucros cessantes, que nada mais é do que uma espécie de dano material, que se caracteriza pela perda da receita ou lucro, caso dos autos, pois o veiculo do autor permaneceu parado por dias, após a colisão, o que lhe impossibilitou de aferir seu lucro como motorista de aplicativo.

Tendo o proprietário do veículo causador do acidente celebrado contrato securitário para a
cobertura
de
danos materiais
, este abrange também os
lucros cessantes
, mormente não haver cláusula expressa no sentido de sua exclusão. Todavia, vale ressaltar que a responsabilidade da seguradora limita-se aos valores contratados na apólice.

O autor comprovou que foi privado do exercício de sua atividade laboral como motorista de aplicativo, na medida em que permaneceu sem o veículo no período do conserto, e demonstrou o valor que deixou de auferir mediante os extratos retirados do aplicativo,

sendo devida a condenação por
lucros cessantes
.

A alegação de que os lucros cessantes no caso se provam apenas com a juntada de declaração de imposto de renda, não procede, pois
os extratos de ganhos como motorista de aplicativo, juntado aos autos, id. 9062441, são suficientes para comprovar a renda aferida pelo autor.
Os extratos apresentados pelo autor, retirados diretamente na plataforma Uber, não podem ser entendidos com provas unilaterais, visto que são fornecidos pelo aplicativo para cada motorista, sendo provas idôneas para comprovar a renda semanal do autor como motorista.

Ainda, os
lucros cessantes
, na demanda em exame, resultam diretamente da responsabilidade por
danos materiais
cobertos pela apólice, razão pela qual a Seguradora e o segurado (proprietário) são solidariamente responsáveis pelos
danos
causados ao autor.

No mais, a exclusão dos
lucros cessantes
prevista nas condições gerais do seguro, não se aplica ao veículo de terceiros, sendo a seguradora obrigada a indenizar tais
danos
, quando contratada a
cobertura
de
danos materiais.

Da mesma forma,

em relação ao requerido José Braulio Bassini Filho, tenho que a condenação deve permanecer, pois foi o responsável pela colisão, que aliás não se discute nesses autos, acionando inclusive a sua seguradora para cobrir os prejuízos causados ao autor.

Segue jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIDE SECUNDÁRIA – Em que pese seja lícita a
cláusula
que prevê a
exclusão
de cobertura securitária para o acidente de trânsito oriundo da embriaguez do segurado, ela é ineficaz perante
terceiros
, vítimas do sinistro, que não contribuíram para o agravamento do risco –
Seguro
de responsabilidade civil que deve observar sua função social – Precedentes do C. STJ e desta Corte – Recurso provido. ( TJ SP AC 10027425420208260624. Data de publicação: 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO.
RISCO
NÃO
EXCLUÍDO NA
APÓLICE
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS
. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
NÃO
CARACTERIZADO. 1. Despicienda a dilação probatória, o julgamento antecipado da lide
não
configura cerceamento de defesa. 2. A
apólice

exclui
da cobertura os prejuízos relativos a danos causados pela queda, deslizamento ou vazamento de carga transportada, salvo quando consequentes de um dos riscos cobertos por esta
apólice
. Considerando que os fatos se enquadram com perfeição na exceção à hipótese de
não
cobertura, é devido o pagamento da indenização securitária. 3. Demonstrado que o caminhão sinistrado era utilizado para o frete de cargas remuneradas,
devida é a indenização pelos lucros cessantes
, que decorreram da interrupção do uso do bem por culpa da seguradora pela
não
aprovação dos reparos a que o seguro contratado deveria cobrir. 4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 /STJ), mas, para a configuração, imprescindível lesão à honra objetiva, o que
não
se caracteriza pelo mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. 5. Apelação da ré-seguradora conhecida e
não
provida. Apelação da autora-segurada conhecida e parcialmente provida ( TJ DF 7068790220178070006. Data da publicação: 03/07/2019)

"
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS - INDENIZATÓRIA PROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO. O proprietário do veículo envolvido em
acidente de trânsito
responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiro ( TJ Apelação 10139141220138260309. Data Publicaçao: 14/03/2019).

A caracterização dos lucros cessantes é uma tarefa que demanda análise criteriosa, uma vez que a vítima deve comprovar que, em razão do evento lesivo, houve a real expectativa de obter vantagem econômica. Além disso, é necessário demonstrar que essa expectativa de lucro era concreta e previsível, e que, devido ao ato ilícito, ela foi efetivamente frustrada.

No presente caso, uma vez que o recorrido tem como profissão e única fonte de renda ser motorista de aplicativo, entendo que restou caracterizado o dever de indenizar pelos lucros cessantes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos s, e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença primeva.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)